Tribunal: TJPA
Processo: 0802811-10.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802811-10.2017.8.14.0301

APELANTE: ARQUIDIOCESE DE BELEM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITDAS. CONTRATO DE COMODATO. IMÓVEL CEDIDO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA. DEVOLUÇÃO.CONSERVAÇÃO E USO. DEVER DO COMODATÁRIO DE REALIZAR REFORMAS ESTRUTURAIS E NECESSÁRIAS PARA USO E FRUIÇÃO DO BEM EM SEGURANÇA.

1-
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença e integrativa de embargos de declaração, prolatada pelo juízo de primeiro grau que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação ordinária e da ação de reconvenção para determinar que o Ente Municipal realize as obras necessárias no prédio, objeto do contrato de comodato, acrescida de reforma estrutural;

2-
As preliminares arguidas pelo órgão ministerial, em manifestação, não merecem acolhidas eis que resta demonstrado o interesse de agir da recorrente bem como os fundamentos para atacar a sentença proferida;

3-
Formalizado o contrato de comodato entre os litigantes cujas maiores características é a temporariedade e gratuidade, cabe ao mandatário ao devolver o bem cedido, fazer as obras necessárias para seu uso seguro;

4-
As provas coligidas no caderno processual, indicam a necessidade da realização das obras indicadas pelo mandatário ora apelado e as obras estruturais conforme determinado na sentença guerreada;

5-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/07/2023 a 10/07/2023, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802811.10.2017.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: ARQUIDIOCESE DE BELEM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 13662129)

interposto pela
ARQUIDIOCESE DE BELEM
contra sentença (Id. 13662115) e integrativa de embargos de declaração (Id. 13662126), prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos
Ação de Conhecimento de Rito Ordinário
, julgou parcialmente procedente os pedidos da ação ordinária e da ação de reconvenção, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para determinar que o Ente Municipal realize as obras necessárias no prédio, objeto do contrato de comodato, acrescida de reforma estrutural sanando as patologias identificadas pelas vistorias técnicas.

Em suas razões, a
ARQUIDIOCESE DE BELEM
reporta que o Município de Belém ajuizou
ação de obrigação de não fazer para que a apelante permitisse ao apelado adentrar o imóvel
onde funcionava a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Professor Honorato Filgueiras, unidade educacional da rede municipal de educação desde 1964, no prédio sito à Rua Cesário Alvim, de propriedade da contestante/reconvinte, em razão de contrato de comodato realizado, entre as partes, no ano de 1999 e findo no ano de 2013, o qual necessita de realização de reparos.

Informa que, a apelado objetiva adentrar o imóvel para a realização de reformas paliativas, as quais não sanariam os problemas estruturais do imóvel.

Afirma que o imóvel, objeto do litigio, se encontra inutilizável para o uso, oferecendo riscos, haja vista a deterioração ocasionada pelo uso de forma desarrazoada por mais de 48 anos, conforme os Laudos do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e do Centro de Perícias Técnicas Científicas “Renato Chaves.

Discorre sobre a obrigação do comodatário de quando da restituição do imóvel de entregá-lo nas mesmas condições de uso quando recebeu.

Aduz que o apelando durante todo o uso do imóvel, não realizou nenhum tipo de conservação/manutenção, razão pela qual deve responder pelas perdas e danos pela sua má utilização, e que no presente caso, se refere, no mínimo
,
à reforma do imóvel de forma a restituí-lo à forma que foi recebido, ou seja, em perfeito estado de conservação e utilização.

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do presente apelo para reformar a sentença para que o apelado arque com as perdas e danos,
no sentido de realizar a reforma no imóvel de acordo com os termos dos laudos juntados nos autos.

Ausência de Contrarrazões (Id. 13662132).

O Representante do Ministério Público, nesta instância, opina
pelo não conhecimento do apelo pela ausência de dialeticidade e interesse recursal
(Id. 14029209 - Pág. 1-5)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preliminar – Ausência de dialeticidade

A manifestação ministerial alega que a apelante se limita a repetir as antíteses deduzidas na inferior instância, sem impugnar especificamente os pontos da Sentença.

Cediço que a parte ao interpor recurso, deve expor as razões de fato e de direito pelas quais pretende a reforma da sentença atacada de forma congruente com o que foi decidido.

Destarte, só restará caracterizado a ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais foram dissociadas da fundamentação da sentença, o que entendo não ser o caso, tendo em vista que é possível extrair nas presentes razões recursais que, a apelante visa a reforma da sentença para que seja o imóvel, objeto do comodato, seja demolido completamente e após, sua reconstrução total, conforme trecho abaixo (Id. 13662129 - Pág. 3).

“Aqui crucial destaca que os laudos trazidos aos autos e acatados pelo juízo de piso declaram de forma expressa a impossibilidade e risco de realização de reformas no imóvel em questão, sendo determinada a sua demolição e total reconstrução.”

Pelas razões acima, rejeito a presente preliminar.

Preliminar – Falta de interesse recursal

O Ministério Público suscita ainda, a presente preliminar sustentando que, a sentença guerreada julgou procedente os pedidos deduzidos na reconvenção, atraindo dessa forma, a falta de interesse processual.

Conforme estabelece o art. 17 do CPC, para postular em juízo, o interesse processual é essencial. Essa condição da ação tem fundamento no binômio necessidade/adequação, isto é, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.

Assim confirma a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves (In Novo Código de Processo Civil Comentado):

“A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda.

O interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter (STJ, 4ª Turma, REsp 954.508/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 28.08.2007).

Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas. (...)”

Entendo que, no caso em análise, não se configura a hipótese de falta de interesse processual, pois evidenciada a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada pelo ora apelante, em decorrência da devolução do imóvel, objeto do contrato de comodato, pois postula a condenação do ora apelado em perdas e danos, no sentido, de realizar a reforma no imóvel de acordo com os termos dos laudos juntados, conforme deduzido nas razões no Id. 13662038 - Pág. 10. E, segundo emerge da arguição, lançadas nas razões da apelação, o pleito não foi atendido na sua inteireza, daí o pedido da reforma da sentença guerreada.

Logo, no caso em apreço, não há elementos para reconhecer a falta de interesse de agir da apelante, e a consequente carência de ação, máxime o interesse de agir surge da necessidade de se obter a proteção ao direito material perante o Poder Judiciário, para o deslinde de um conflito de interesses entre as partes.

Pelas razões acima, deixo de acolher a preliminar arguida.

MÉRITO

Ultrapassada as preliminares e preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos do presente recurso, passo a examiná-lo.

Antes de adentrar, na questão propriamente dita, objeto do recurso de apelação, faço uma breve digressão dos fatos e datas correlatas.

Em 15/02/2017, o Município de Belém ajuizou
Ação de Conhecimento de Rito Ordinário em face da Paroquia de Nossa Senhora da Conceição – Arquidiocese de Belém
,
Organização Religiosa
, aduzindo que em
1964,
firmou contrato de comodato com o réu, tendo devolvido o imóvel, em 11.1.2013, ocasião que iniciou o processo licitatório para reformar a referida escola, sendo vencedora a Empresa FG Construção Civil EIRELLI-EPP, a qual firmou o contrato N° 075/2015-SEMEC, acrescido de dois Termos Aditivos para prorrogação de prazo.

Que a empresa contratada não pôde iniciar a reforma em decorrência do impedimento de acesso ao imóvel por parte do Padre Diretor da Paróquia, sob o argumento de que a execução da obra na forma proposta, não comtemplava a efetuação de reforço estrutural no imóvel; daí o ajuizamento da ação para adentrar no Prédio para a realização da obra, no sentido de cumprir com a sua obrigação de comodatário.

A Paroquia de Nossa Senhora da Conceição – Arquidiocese de Belém apresenta
contestação c/c reconvenção
, aduzindo, em síntese, que por mais de 48 anos, o autor/reconvindo usou de forma gratuita e sem realização de qualquer tipo de reforma ou melhoria no imóvel situada na Rua Cesário Alvim, n.º 565, nesta capital, o qual se encontra inutilizável para o uso, em razão de oferecer riscos em decorrência da deterioração ocasionada pelo seu uso, conforme os Laudos do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará e do Centro de Perícias Técnicas Científicas “Renato Chaves”.

Resta demonstrado, nos autos, que as partes litigantes firmaram contrato de comodato, em 1964, do imóvel sito à Rua Cesário Alvim, de propriedade da apelante, o qual findou no ano de 2013, e que de acordo com as informações lançadas, na inicial, corroboradas nos laudos técnicos e fotos acostadas, nos presentes autos, resta demonstrado que o imóvel, objeto da lide, precisa de reformas. A sentença deu parcial procedência ao pedido inicial e ao pedido da reconvenção.

Por oportuno, colaciono o dispositivo da sentença vergastada (Id. 13662115 - Pág. 4).

“Dispositivo.

Por estes fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC/2015, para determinar que a parte ré permita que o autor proceda as obras de reforma no prédio onde funcionou a Escola Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental Professor Honorato Filgueiras por meio da empresa FG Construção Civil EIRELI – EPP; e
condeno o autor a acrescentar as reformas estruturais que forem cabíveis, com fulcro nos permissivos da Lei 8.666/93, para sanar as patologias identificadas pelas vistorias técnicas.

Das custas e honorários.

A sucumbência foi recíproca, motivo pelo qual ambas as partes deverão arcar com o ônus correspondente. Pelo autor, honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1°, 2°, 3°, I, do CPC.Pelo réu, custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na

forma do art. 85, §§ 1°, 2°, 3°, I, do CPC.” (destaquei)

Pois bem. O comodato constituiu-se em contrato unilateral gratuito, por meio do qual o comodante entrega bem não fungível para uso do comodatário, que deve devolvê-lo depois de certo lapso temporal, sendo suas maiores características a temporariedade e gratuidade.Nessa espécie de empréstimo gratuito, o comodante cede, temporariamente, ao
comodatário
um bem infungível, para fins de uso, sendo que este assume o dever de conservar a coisa para posterior restituição, conforme prevê o art.582 do CC. Vide:

“Art. 582. O
comodatário é obrigado a conservar, como se sua própria fora, a coisa emprestada
, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos.2 de nov. de 2022”

Conforme reportado, anteriormente, o autor ajuizou a ação ordinária visando realizar a reforma do prédio, objeto do contrato de comodato, bem como a sua entrada no local uma vez que estava sendo obstaculizado pelo réu ora apelante.

Da análise, das provas carreadas, em especial, os laudos emitidos tanto pelo Corpo de Bombeiros quanto pelo Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves, observei que ambos são unânimes de que, o imóvel, objeto da lide, além das obras que se prontificou o apelado a realizar,
precisa ainda de reformas estruturais
. Vejamos:

PARECER DE VISTORIA TÉCNICA Nº.29/2015-DST DO CORPO DE BOMBEIROS DATADO DE 22/09/2015 (Id. 13662044 - Pág. 4).

4-CONCLUSÃO:

Em conformidade ao observado no item 03 deste parecer, pode-se verificar que a escola localizada na travessa de Breves adjacente a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Bairro: Cidade Velha, Belém-PA, Número 565, possuem paredes internas com fissuras e rachaduras. Infiltrações em diversos pontos, patologias estruturais diversas nos elementos que compõem a estrutura, cisalhamento na alvenaria, de modo que, estas patologias podem ser consideradas como graves. Inclusive poderão se agravar ainda mais com o decorrer do tempo haja vista que, poderão provoca um aumento de solicitação a esforços em outras peças. É importante acrescentar que na data desta vistoria o prédio não apresentava risco iminente de colapso, entretanto, vale ressaltar que as chuvas constantes poderão potencializar os problemas de infiltração. Soma-se a isso, o trafego constante de veículos que provoca movimentação de terra e pode acarretar em recalques diferenciados que explicam parte das fissuras e rachaduras na escola, estas patologias podem agravar-se com o decorre do tempo e a estabilidade do imóvel ficar comprometida.

Visando eliminar os riscos encontrados recomenda-se que seja realizado um reparo no local imediatamente, a fim de impedir o avanço das patologias encontradas, e ainda, que os serviços de manutenção, recuperação e de eliminação dos riscos sejam realizados urgentemente pelos responsáveis pelo prédio, que deverão contratar empresas ou profissionais legalmente habilitados.

LAUDO Nº.2017.01.000534-ENG- DO CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES DATADO DE 30/06/2017 (Id. 13662065 - Pág. 1):

4-
DOS

EXAMES
:

Examinando o local o perito constatou que o prédio foi construído há mais de 40 anos, naquele , momento, a via pública se encontrava, possivelmente, no mesmo nível do pavimento térreo, o que hoje é outra situação, a via pública “subiu” como a nova pavimentação, fazendo o pavimento térreo um semi subsolo, e este compartimento tornou-se inabitável, sendo totalmente insalubre: as instalações elétricas e hidro-sanitárias, todas danificadas, o piso alagado, não há por onde escorrer as aguas pluviais, o mato tomou conta da área de laser, as esquadrias toas perdidas, além de todo piso danificado. No pavimento superior a situação é preocupante, pois parte dele está sendo usado pela paróquia, e o mesmo apresenta patologia gravíssima, está havendo um recalque diferencial na laje do piso da primeira sala, onde já surgiram grandes rachaduras na parede, aquela laje precisa de um
reforço estrutural urgente
. O piso, que é em lajota de cerâmica, está se soltando todo , as esquadrias todas danificadas e há grandes infiltrações de aguas pluviais nas paredes, além de cobertura apresentar grandes vazamentos (goteiras).

5-
CONCLUSÃO
:

Diante do exposto e após análise de tudo o que foi encontrado e observado o perito conclui que o prédio precisa ser interditado, não há condições de uso, apresenta risco à saúde. Se houver, ou quando houver uma reforma no mesmo, esta deverá ser de grande abrangência, não poderá ser feita de forma paliativa, pois será perda de tempo e de dinheiro.
Como sugestão poderia ser feita a demolição do prédio, fazendo um melhor aproveitamento da área para a atual realidade da paróquia
.”

A par, da apelante afirmar, nas razões recursais que, no caso dos autos, o prédio cedido para o Município de Belém através do contrato de comodato precisa ser demolido para posterior reconstrução, face o estado que se encontra conforme os laudos constantes nos autos, tal arguição não subsiste, pois conforme destacado acima no laudo exarado pelo
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES
, vejo que foi
sugerido
a demolição do prédio para melhor aproveitamento da área atual da paróquia e não sua demolição propriamente dita para garantir a efetiva segurança do mesmo e das pessoas que possam vir a frequentá-lo.

Acrescente-se que, nas
especificações técnicas para reforma do prédio
, colacionada na exordial e datada de abril de 2014, (id. 13662015 - Pág. 17), infere-se, dentre outras especificações, a previsão de que os materiais empregados estão sujeitos à fiscalização que decidirá a utilização em face às normas técnicas da ABNT e a compatibilidade do projeto, bem como ao final da obra será procedida de cuidadosa verificação, por parte da fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento
e segurança
de todas as instalações de água, esgoto, aguas pluviais, instalações elétricas, esquadrias, ferragens,
etc.
(Id. 13662015 - Pág. 14).

Nesse compasso, entendo que não resta demonstrado nas provas coligidas que, o prédio em questão, está 100 % (cem por cento) comprometido para acolher o pleito de demolição total e sua reconstrução.

Destarte, não merece reproche a sentença guerreada que acolheu em parte, o pedido da ação ordinária e da reconvenção, determinando a execução da obra, no prédio de propriedade da apelante,
acrescido das reformas estruturais que forem cabíveis, com fulcro nos permissivos da Lei 8.666/93, para sanar as patologias identificadas pelas vistorias técnicas.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter a sentença guerreada.

É o voto.

Belém, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/07/2023